Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Latrocínio tentado. Fração de redução pela tentativa.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público de sentença que condenou o réu a 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa, pelo crime de latrocínio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a pena deve ser reduzida em fração mínima em razão da tentativa.
III. Razões de decidir
3 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do latrocínio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e o perigo de morte causado à vítima. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
4 – Se o réu, após anunciar o roubo, desfere facada na vítima, em região de alta letalidade (peitoral), e foge sem conseguir subtrair os pertences da vítima porque ela, mesmo lesionada, reagiu, recomenda-se que a pena seja reduzida na metade (1/2) pela tentativa, ainda que a lesão não tenha causado perigo de morte à vítima.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: art. 157, § 3o, II c/c 14, II, ambos do CP.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021.